Tribunal: TJDFT
Processo: 0733484-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0733484-47.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO:GABRIEL SOUZA LUSTOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Privilégio. Atos infracionais. Ações penais em curso. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas. II. Questões em discussão 2. Discute-se: se cabível o tráfico privilegiado ao réu que registra atos infracionais e responde a outra ação penal. III. Razões de decidir 3. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual de diminuição da pena, quando evidenciar envolvimento do agente com atividades criminosas, dependendo da data, quantidade e gravidade dos atos infracionais cometidos e se foi ou não o réu beneficiado pela remissão. 4. O e. STJ, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tema 1.139, publicado em 18.8.22). 5. Se não há provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa – os atos infracionais datam de mais de dois anos da data dos fatos imputados -, incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu registrar atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado, lesão corporal e tráfico de drogas recomenda que a diminuição da pena seja na fração mínima - 1/6. IV. Dispositivo 6. Apelação provida em parte. Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 382.306/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 7/2/17; STJ, HC 505.263/RJ, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe de 10/9/2019; STJ, tema repetitivo 1.139; TJ-DF, 0718474-66.2024.8.07.0001, Relator(a) Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2024. O recorrente alega violação ao artigo 33, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado deve ser considerada, tendo em vista que o réu é primário e possui bons antecedentes, não tendo sido evidenciado que o réu integrava organização criminosa. Sustenta que a proximidade temporal entre os atos infracionais e o crime atual não é suficiente, por si só, para configurar dedicação a atividades criminosas, sendo necessária a habitualidade delitiva com base em condenações definitivas. Assevera que atos infracionais não podem ser utilizados como fundamento exclusivo para afastar o tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 33, parágrafo único, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027